Tribunal: STJ
Processo: 5006451-70.2021.4.04.7113
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2091240 - RS (2023/0286147-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANNE DENISE VITAL
AGRAVADO
: T V (MENOR)
AGRAVADO
: D V - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: P V J - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ALINE JAMILE BUENO NOSSABEIN - PR082481
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. HAITIANOS. INGRESSO EM TERRITÓRIO NACIONAL SEM
EXIGÊNCIA DE VISTO. REUNIÃO FAMILIAR. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO EM
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 283/STF.
PRECEDENTE
DO
STF.
RECURSO
ESPECIAL
INCABÍVEL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Ao agravo interno não se aplica a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no caso em que houver vários capítulos autônomos e a parte agravante
não se insurgir contra algum deles, porque isso acarreta apenas a preclusão da matéria
não impugnada, devendo ser analisado o que remanesceu.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
3. É incabível o recurso especial porque interposto de acórdão com
fundamento eminentemente constitucional. O Tribunal de origem apreciou a controvérsia
dos autos com amparo no princípio da isonomia. O conhecimento da matéria demanda,
obrigatoriamente, o enfrentamento de matéria constitucional, medida inviável em recurso
especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte prevista no art. 102
da Constituição Federal.
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
Documento eletrônico VDA54031581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/02/2026 13:31:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 7097e226-29ae-406d-8380-731b16cbc764

análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica.
5. A "[...] intervenção do Poder Judiciário em atos executivos deve ficar restrita
a hipóteses excepcionalíssimas, em observância ao postulado constitucional da divisão
" (AgInt na SLS n. 3.092/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
de poderes
Corte Especial, julgado em
DJe de
. A concessão de visto para
7/12/2022,
15/12/2022)
entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo de competência do Poder
Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória.
6. Cabe registrar que a suspensão da segurança, por constituir medida que
trata do exame da matéria sob o prisma exclusivamente da ocorrência de "grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas", sem ingresso no mérito da
controvérsia, não serve para o fim pretendido na presente via recursal.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54031581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/02/2026 13:31:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 7097e226-29ae-406d-8380-731b16cbc764

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2091240 - RS (2023/0286147-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANNE DENISE VITAL
AGRAVADO
: T V (MENOR)
AGRAVADO
: D V - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: P V J - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ALINE JAMILE BUENO NOSSABEIN - PR082481
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. HAITIANOS. INGRESSO EM TERRITÓRIO NACIONAL SEM
EXIGÊNCIA DE VISTO. REUNIÃO FAMILIAR. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO EM
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 283/STF.
PRECEDENTE
DO
STF.
RECURSO
ESPECIAL
INCABÍVEL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Ao agravo interno não se aplica a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no caso em que houver vários capítulos autônomos e a parte agravante
não se insurgir contra algum deles, porque isso acarreta apenas a preclusão da matéria
não impugnada, devendo ser analisado o que remanesceu.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
3. É incabível o recurso especial porque interposto de acórdão com
fundamento eminentemente constitucional. O Tribunal de origem apreciou a controvérsia
dos autos com amparo no princípio da isonomia. O conhecimento da matéria demanda,
obrigatoriamente, o enfrentamento de matéria constitucional, medida inviável em recurso
especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte prevista no art. 102
da Constituição Federal.
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
Documento eletrônico VDA53089104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:44:02
Código de Controle do Documento: aa6d7773-fa46-489f-afa1-ff4f493abe7e

análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica.
5. A "[...] intervenção do Poder Judiciário em atos executivos deve ficar restrita
a hipóteses excepcionalíssimas, em observância ao postulado constitucional da divisão
" (AgInt na SLS n. 3.092/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
de poderes
Corte Especial, julgado em
DJe de
. A concessão de visto para
7/12/2022,
15/12/2022)
entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo de competência do Poder
Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória.
6. Cabe registrar que a suspensão da segurança, por constituir medida que
trata do exame da matéria sob o prisma exclusivamente da ocorrência de "grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas", sem ingresso no mérito da
controvérsia, não serve para o fim pretendido na presente via recursal.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL da decisão que conheceu, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, a
ele negou provimento, tendo em vista a ausência de violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (CPC); a incidência da Súmula 283 do STF; acórdão com fundamento
constitucional; o não conhecimento do dissídio jurisprudencial; e a invocação da
inadequação da Suspensão de Liminar e de Sentença 3.092/SC para a comprovação
da divergência (fls. 510/516).
A parte agravante sustenta que a crise humanitária e a instabilidade no Haiti
que inviabilizam o processamento consular de vistos produzem obstáculos
intransponíveis e afrontam o ordenamento jurídico.
Argumenta ser necessária a intervenção judicial excepcional para assegurar
direitos fundamentais à reunião familiar, especialmente de crianças e adolescentes.
Destaca a suspensão de liminar e de sentença como parâmetro jurisprudencial
e pedido de aplicação do entendimento da Corte Especial na Suspensão de Liminar e de
Sentença 3.092/SC.
Defende a primazia da proteção da criança e do adolescente, da tutela da
família como base da sociedade e do direito ao convívio familiar, invocando a incidência
dos arts. 3o, 10 e 22 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças,
internalizada no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto 99.710/1990.
Documento eletrônico VDA53089104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:44:02
Código de Controle do Documento: aa6d7773-fa46-489f-afa1-ff4f493abe7e

Requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja conhecido e
provido o recurso especial ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado pela Primeira
Turma.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 542/544).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, na parte conhecida, a ela negou provimento com os seguintes fundamentos:
(1) ausência de violação ao
do CPC;
art. 1.022
(2) aplicação da Súmula 283/STF;
(3) fundamento constitucional no acórdão recorrido;
(4) não conhecimento do dissídio jurisprudencial e,
(5) impossibilidade de análise do julgado desta Corte Superior, na SLS
3.092/SC, para o cotejo analítico.

Da leitura do agravo interno, pode-se verificar que a parte impugnou apenas
os aspectos relativos à grave crise humanitária por que passa o Haiti e ao direito de
reunião familiar (ambos os aspectos solvidos na decisão agravada pela aplicação dos
fundamentos 2 e 3), à Convenção das Nações Unidas pelos Direitos das Crianças e dos
Adolescentes e à impossibilidade de análise do julgado desta Corte Superior, na SLS
3.092/SC, para o cotejo analítico.
Não houve, portanto, impugnação ao capítulo da decisão agravada que
fundamentou nos termos da ausência de violação ao
do CPC e do não
art. 1.022
conhecimento do dissídio jurisprudencial.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
(relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, fixou os
EREsp 1.424.404/SP
17/11/2021)
seguintes parâmetros para a incidência da
nos agravos internos
Súmula 182/STJ
interpostos de decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso
especial:
"a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da decisão
agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de
todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo autônomo
(ou seja, quando não há ataque a fundamento capaz, por si só, de manter a
conclusão alcançada na decisão agravada);
b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários capítulos
autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum deles, pois isso
Documento eletrônico VDA53089104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:44:02
Código de Controle do Documento: aa6d7773-fa46-489f-afa1-ff4f493abe7e

acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo ser
analisado o que remanesceu " (AgInt no
relator
AREsp n. 1.681.420/GO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/4/2022,
.
25/4/2022)

Dessa forma, haverá a análise do que foi efetivamente atacado pela parte,
conforme o entendimento da Corte Especial acima destacado.
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer movida por DIEUNEL
VITAL, ANNE DENISE VITAL e as menores T V, D V e P V J, todos haitianos, contra a
UNIÃO, objetivando o reconhecimento do direito de dispensa de visto para ingresso das
menores em território nacional com fins de união familiar ou seu reconhecimento como
refugiadas, nos termos da Lei de Migração.
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de permissão de ingresso
em território nacional, independentemente de visto temporário (fls. 180/190), mas a
sentença foi reformada pelo Tribunal
, que deu provimento à apelação da União e à
a quo
remessa necessária para julgar improcedentes os pedidos.
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO deu provimento ao apelo
da União e à remessa oficial, para julgar improcedente o pedido (fls. 364/365).
Diversamente do sustentado pela parte agravante, o Tribunal de origem
decidiu que o visto para entrada e permanência no Brasil "[...] constitui ato administrativo
de competência do Poder Executivo, sendo que não cabe ao Judiciário interferir
" (fl. 364).
na política migratória
Destacou, ainda, que, "[...] havendo procedimentos prévios expressamente
previstos tanto para o reconhecimento da condição de refugiado, quanto para a
concessão de visto permanente a título de reunião familiar, mostra-se ilegítima a
intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país (Poder Discricionário da
Administração), sob pena de grave usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder
" (fl. 364).
Executivo - salvo por comprovada ilegalidade, o que não foi demonstrado
Afirmou que, "[...] no que diz respeito aos problemas relativos ao agendamento
dos vistos, estes decorrem muito provavelmente do aumento do número de solicitação e
em decorrência das limitações impostas pela pandemia provocada pelo COVID-19, ou
seja, por motivo de força maior, alheio à vontade de atuação da Embaixada, não
" (fl. 364).
podendo haver exceção sob o risco de violação ao princípio da isonomia
A peça recursal, todavia, não se insurge contra aqueles fundamentos,
limitando-se a afirmar que há ofensa aos arts. 3o e 37 da
bem como aos
Lei 13.445/2017,
Documento eletrônico VDA53089104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:44:02
Código de Controle do Documento: aa6d7773-fa46-489f-afa1-ff4f493abe7e

arts. 2o e 3o da
pelo fato de o acórdão recorrido ter negado vigência aos
Lei 8.069/1990,
artigos que garantem o direito à reunião familiar e a proteção integral de crianças e
adolescentes, ao não permitir o ingresso das filhas menores sem visto (fls. 444/448).
Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
"
e o recurso não abrange todos eles.
Quanto ao ponto controvertido, objeto do recurso especial – pedido de
concessão de visto para reunião familiar de haitianos –, o TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO realmente decidiu com fundamento unicamente constitucional
(fls. 296/297):
Outrossim, a despeito da gravidade das consequências que episódios de
distintas naturezas causaram ao povo haitiano - terremoto, problemas
econômicos, ondas de violência, instabilidade política -, esses fatos não
implicam a concessão do visto ou sua dispensa pela via judicial, porquanto
todos os haitianos estão submetidos às mesmas condições, não se justificando
tratamento diferenciado aos autores em detrimento dos demais conterrâneos.
E, diga-se, a ocorrência de terremotos, de problemas econômicos e de
violência no Haiti não é de hoje, mas de longa data.
No que diz respeito a eventuais problemas relativos ao agendamento dos
vistos, estes decorrem muito provavelmente do aumento do número de
solicitação e em decorrência das limitações impostas pela pandemia
provocada pelo COVID-19, ou seja, por motivo de força maior, alheio à vontade
de atuação da Embaixada, não podendo haver exceção com relação aos
recorrentes, sob o risco de violação ao princípio da isonomia.

Como se vê, a Corte de origem resolveu o litígio com fundamento no princípio
da isonomia previsto na Constituição Federal.
Embora a parte recorrente tenha apontado nas razões de seu recurso a
violação de lei federal, é forçoso reconhecer que, possuindo o acórdão recorrido
fundamento exclusivamente constitucional, revela-se descabida sua revisão pela via do
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
(STF), prevista no
da Constituição Federal.
art. 102
O exame do alcance e dos limites de tese jurídica fixada pelo STF demanda a
interpretação de preceitos e dispositivos constitucionais, providência essa de
competência exclusiva da Suprema Corte.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Documento eletrônico VDA53089104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:44:02
Código de Controle do Documento: aa6d7773-fa46-489f-afa1-ff4f493abe7e

De outra parte, ao confrontar as razões do recurso especial e o acórdão
recorrido, constato que o Tribunal de origem não apreciou mesmo os arts. 3o, 10 e 22 da
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, incorporada ao
ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto 99.710/1990. Ao consultar os autos, vejo que
não foram opostos embargos de declaração com a finalidade de prequestionar a matéria
controvertida.
Como dito na decisão agravada, a falta de enfrentamento no acórdão recorrido
da questão objeto do recurso especial impossibilita o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto por não ter sido atendido o requisito constitucional do
prequestionamento.
Incidem no presente caso, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do Supremo
.
Tribunal Federal (STF)
Por outro lado, "[...] a intervenção do Poder Judiciário em atos executivos deve
ficar restrita a hipóteses excepcionalíssimas, em observância ao postulado constitucional
" (AgInt na SLS n. 3.092/SC, relatora Ministra Maria Thereza de
da divisão de poderes
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
. A concessão de
7/12/2022,
15/12/2022)
visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo de competência
do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória.
Além disso, cumpre registrar que a suspensão de segurança, por constituir
medida que trata do exame da matéria sob o prisma exclusivamente da ocorrência de
"grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas", sem ingresso no
mérito da controvérsia, não serve para o fim pretendido na presente via recursal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HAITIANOS. INGRESSO
EM TERRITÓRIO NACIONAL SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. REUNIÃO
FAMILIAR. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 282 DO
STF. TEMA DECIDIDO PELO TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME EM
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por haitianos,
objetivando "ingresso em território nacional, com respaldo no artigo 37 da
para fins de reunião familiar, independentemente do visto
Lei 13.445/2017,
temporário previsto nos artigos 12, inciso II, e 14, inciso I, alínea 'i', do mesmo
diploma legal (Lei de Migração)" (fl. 449).
2. A Corte de origem não emitiu manifestação na forma pretendida pelo
agravante acerca dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados (arts.
Documento eletrônico VDA53089104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:44:02
Código de Controle do Documento: aa6d7773-fa46-489f-afa1-ff4f493abe7e

3o, I, VI, VIII, XII, XV, XVII e XVIII, 4o, caput, I e III, 14, I, "i", e 37 da
e 3o, 10 e 22 da Convenção das Nações Unidas sobre os
Lei 13.445/2017
Direitos das Crianças, internalizada no Brasil por meio do Decreto 99.710
/1990), motivo pelo qual, à falta do prequestionamento, não se pode conhecer
do Recurso Especial, aplicando-se ao caso o princípio estabelecido na
Ressalte-se que nem sequer se opuseram Embargos de
Súmula 282/STF.
Declaração pela parte visando suprir eventual omissão.
3. Além disso, o acórdão recorrido ampara-se em fundamentos
eminentemente constitucionais - quais sejam, os princípios da legalidade e da
isonomia, previstos na Constituição da República -, cujo exame é vedado ao
STJ na via eleita pela parte sob pena de usurpação da competência do STF,
conforme dispõe o
III, da CF/1988.
art. 102,
4. Quanto ao decidido pela Corte Especial do STJ na SLS 3092/SC,
convém registrar que a Suspensão de Segurança, por constituir medida
que trata do exame da matéria sob o prisma exclusivamente da
ocorrência de "grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia
públicas", sem ingresso no mérito da controvérsia, não serve para o fim
pretendido na presente via recursal.
5. Por fim, esclareço que a análise quanto à existência de situação
excepcional apta a possibilitar a interferência do Poder Judiciário na
decisão de entrada e permanência de estrangeiros sem visto e quanto ao
exaurimento das medidas administrativas demandaria a revisão dos
elementos fático-probatórios contidos nos autos, inclusive com o
cotejamento de peças processuais, é inviável em Recurso Especial ante o
óbice da Súmula 7/STJ.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.118.651/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
19/8/2024,
22/8/2024,
original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53089104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:44:02
Código de Controle do Documento: aa6d7773-fa46-489f-afa1-ff4f493abe7e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.091.240 / RS
Número Registro: 2023/0286147-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50064517020214047113
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ANNE DENISE VITAL
RECORRIDO
: T V (MENOR)
RECORRIDO
: D V - POR SI E REPRESENTANDO
RECORRIDO
: P V J - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ALINE JAMILE BUENO NOSSABEIN - PR082481
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO INTERNACIONAL - ESTRANGEIRO - ADMISSÃO / ENTRADA /
PERMANÊNCIA / SAÍDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANNE DENISE VITAL
AGRAVADO
: T V (MENOR)
AGRAVADO
: D V - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA54009363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:15
Código de Controle do Documento: 80c5ca6c-0948-4c0e-a689-e49b44dc7e56

AGRAVADO
: P V J - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ALINE JAMILE BUENO NOSSABEIN - PR082481
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:15
Código de Controle do Documento: 80c5ca6c-0948-4c0e-a689-e49b44dc7e56